Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705076-34.2020.8.07.0020 Apelante(s) DANIELA MARIA ARANTES DE OLIVEIRA Apelado(s) EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Daniela Maria Arantes de Oliveira contra sentença (Id 18818308) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por ela ajuizada em desfavor de Equatorial Previdência Complementar, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. I, c/c art. 330, inc. IV, e art. 321, todos do CPC. Não houve condenação em honorários advocatícios, em razão da não integralização da relação processual. Na sentença, o magistrado consignou ser o caso de prolação de sentença extintiva. Assinalou, em suma, que a parte autora não cumpriu a determinação constante na decisão de Id 18818302, para formular o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica ante o conjunto de elementos fático-jurídicos lançados na inicial (causa de pedir próxima e remota), bem como tornar precisa a indicação do valor pretendido a título de restituição. Destacou que a inércia da parte autora em sanear a petição inicial no prazo que lhe foi conferido, após regularmente intimada, inviabilizou o prosseguimento do feito, retirando a viabilidade jurídica da pretensão inaugural. Assinalou que “o princípio da instrumentalidade das formas não é subterfúgio para demandas implícitas, conquanto há formalidades indispensáveis para a própria existência e validade do processo que não podem ser contornados ao soprar dos ventos, sob pena de vulneração da própria jurisdição”. Ressaltou que pedido implícito é tão e unicamente aquele que decorre de preceito legal, tais quais os juros de mora e a correção monetária. Os embargos de declaração opostos pela autora/apelante (Id 18819011) foram fundamentadamente rejeitados (Id 18819016). Em razões recursais (Id 18819020), a apelante assinala que a demonstração da fraude sofrida restou demonstrada de forma hialina nos autos, correspondendo à inexistência de relação jurídica entre as partes e, consistindo, por sua vez, a causa de pedir implícita da demanda. Enumera as informações pessoais que corroboram a fraude, infirmando o vínculo jurídico objeto da lide. Dessa forma, sustenta que a petição inicial preenche os requisitos exigidos pela lei. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para cassação da sentença, determinando-se o regular prosseguimento do processo na origem. Não houve recolhimento do preparo. Em petição catalogada no Id 18819025, a parte autora sustenta que após promover a emenda à inicial, houve redução do valor da causa para a importância de R$ 11.000,57 (onze mil reais e cinquenta e sete centavos), sem o correspondente estorno das custas já pagas. Afirma que “tal fato leva a entender que já está pago quase que na totalidade, se não na íntegra, o valor das custas processuais do recurso protocolado”. Solicitou ao juízo a informação sobre necessidade de complementação do valor do preparo da apelação. A sentença foi mantida em sede de juízo de retratação (Id 18819022). Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não restou perfectibilizada com a citação (Id 18030294). O despacho catalogado no Id 19403944 determinou, considerando o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC[1], e o fato de a parte ter interposto o presente recurso sem o recolhimento das custas recursais, a intimação da apelante para promover o regular preparo da apelação que aviara, na forma dobrada, conforme estabelecido no art. 1007, § 4o, do CPC[2], sob pena de deserção. Sobrevieram embargos de declaração (Id 19765854) reiterando as razões volvidas no recurso de apelação. Nas razões recursais, insiste na clareza de suas alegações relacionadas à demonstração da fraude que originou a presente demanda. É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A apelante se insurgiu contra o despacho catalogado no Id 19403944, que lhe facultou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, conforme o disposto no art. 1007, § 4o, do CPC. A despeito do esforço argumentativo, em revolver a alegação veiculada no recurso de apelação, referente à clareza da fraude que originou a demanda, essas afirmações são irrelevantes para o atendimento ao despacho exarado. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[3] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para se praticar ato tendente a demonstrar o atendimento a requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o preparo. Dessa forma, tratando-se o pronunciamento judicial embargado de despacho, conforme o disposto no art. 1.001 do CPC[4], perfaz-se irrecorrível. A propósito, confira-se aresto deste e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1279999, 07196927420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Insta consignar, por conseguinte, ser despicienda a adoção das medidas previstas nos art. 10 e 932, parágrafo único, CPC[5], uma vez que o despacho não ostenta conteúdo atinente à questão recursal veiculada, não se vislumbrando a possibilidade de se regularizar o recurso, porque o não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Ante o exposto, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, os embargos de declaração não serão conhecidos. 2. Da inadmissibilidade do recurso de apelação pela deserção. O presente recurso de apelação cível não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Pelo despacho catalogado no Id 19403944, foi determinado, sob pena de não ser conhecido o recurso, o recolhimento do preparo recursal em dobro, uma vez que a parte interpôs o presente recurso sem o recolhimento das custas recursais, e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias. Cientificou-se a apelante de que a não apresentação de prova afirmativa do regular recolhimento dobrado do preparo levaria ao não conhecimento de seu recurso. Inerte permaneceu. Fez, assim, precluir a faculdade de realizar o preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[6]). Consequência processual do comportamento inerte por ela adotado é o de se ter por deserto o recurso. O reconhecimento da deserção é medida impositiva, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC[7]: a parte apelante, no momento da interposição do recurso, deve comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[8]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifo nosso) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma deste TJDFT sobre a questão abordada: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No mesmo sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifei) Portanto, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo apelante implica deserção (art. 1.007 CPC). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[9], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[10], NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, por não ser cabível para atacar despacho sem conteúdo decisório, bem como NÃO CONHEÇO da apelação deserta. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [3] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [4] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [5] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932 (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [6] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [7] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [8] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [9] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [10] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;